Tribunal: TCU
Processo: 026.886/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11237/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumpridas as determinações do subitem 1.7.1 do Acórdão 4176/2020-TCU-Primeira Câmara , dar ciência desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica (peça 18), ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 006.702/2017-1 . 1. Processo TC- Processo 026.886/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.